Tribunal: TJES
Processo: 5005015-18.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005015-18.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARCIA MARTINELLI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005015-18.2020.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDA: MÁRCIA MARTINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE
: THIAGO VARGAS CARDOSO

EMENTA. RECURSO IN
OMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NÃO ATENDIDA PELA CESAN. NECESSIDADE DA CONSUMIDORA CONTRATAR PRESTADOR DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito THIAGO VARGAS CARDOSO, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida pela recorrida em desfavor da recorrente, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: condenar CESAN ao pagamento de R$ 443,86 a título de ressarcimento material e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2245417), pugna a recorrente, em síntese: excludente de responsabilidade, pois os serviços teriam sido realizados dentro do prazo; e, não ocorrência de danos morais no presente caso.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2245422.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrida ajuizou a presente ação narrando que solicitou a ligação de água e esgoto junto à recorrente, porém sem sucesso. Assim, a própria recorrida realizou o serviço, necessitando arcar com os custos da ligação do esgoto.

Requereu, ao final, o reembolso do valor gasto (R$ 573,86) e indenização a título de danos morais.

Pois bem.

Entendo que o presente caso é de manutenção da sentença.

Conforme narrado, a presente controvérsia cinge-se na não realização de ligação de esgoto por parte da recorrente.

É sabido que é de responsabilidade da CESAN a realização da referida ligação, e entendo ser inconteste que a recorrida realizou diversos contados com a recorrente para solicitar o serviço, sem sucesso na sua concretização.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação por parte da recorrente de que tenha realizado os serviços no tempo regular, haja vista que o protocolo de solicitação dos serviços (água e esgoto) ocorrera no dia 15.10.2020 (1020-51491-1), enquanto que a recorrente apenas comparecera em sua residência para a efetivação do serviço em 04.11.2020, fora do prazo de 12 (doze) dias úteis previstos no contrato de concessão.

A informação constante da tela sistêmica apresentada no recurso é totalmente surreal, haja vista que consta a informação de que o cliente não permitiu a ligação de esgoto, alegando que apenas pedira a ligação de água, não havendo qualquer prova nos autos que corrobore a referida assertiva para a não execução do serviço de ligação do esgoto, quando fora realizada a ligação do fornecimento de água.

Assim sendo, ante a demora, a recorrida necessitou contratar prestador de serviço para realizar a ligação e arcar com o custo disto.

Por este motivo, entendo que a recorrida faz jus à indenização a título de danos materiais no valor de R$ 443,86, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Quanto à indenização de danos morais, entendo que esta é devida.

Isto porque entendo que a presente situação foi capaz de gerar sentimentos de angústia, afetando a paz da recorrida, causando dor e sofrimento, já que o esgoto devidamente tratado é direito básico para uma vida digna.

Assim sendo, tenho que o transtorno experimentado enseja a indenização a título de danos morais. Ademais, reputo a quantia de R$ 3.000,00 fixada na sentença como suficiente e proporcional, mantendo a sentença também neste ponto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada
. Em razão da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.